Tribunal: TCU
Processo: 003.896/2009-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto contra acórdão que apreciou monitoramento de deliberações sobre a fiscalização nas obras de implantação da Linha 1 (integrada pelos tramos I e II) do sistema metroviário do município de Salvador/BA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Consórcio Camargo Corrêa / Andrade Gutierrez / Siemens (Consorcio Construtor Metrosal), integrado pelas empresas Andrade Gutierrez Engenharia S/A, Siemens Aktiengesellschaft, e Construções e Comércio Camargo Correa S/A, em face do Acórdão 1651/2019-TCU-Plenário , proferido na sessão do dia 17/7/2019 ao apreciar matérias ventiladas neste processo de monitoramento acerca da execução das obras do Metrô de Salvador, pertinentes às medidas outrora determinadas pelos Acórdãos 2873/2008, 2366/2009, 2681/2010, 3404/2010, 3253/2011, 519/2012 e 750/2017, todos do Plenário, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer os embargos de declaração com fundamento nos art. 34, § 1o, da Lei 8.443/1992, e, no mérito, negar-lhes provimento, em virtude do não reconhecimento da adoção de premissa fática equivocada na deliberação embargada, ventilada nas razões recursais ora apresentadas; 9.2. sem embargo do disposto no subitem 9.1 retro, adotar as demais medidas sugeridas no pronunciamento da SeinfraUrbana, conforme os subitens a seguir, com fundamento nos arts. 1o, incisos II e XIX, 230, 243 e 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU; 9.3. determinar à Companhia de Transportes do Estado da Bahia - CTB que, no prazo de 90 (noventa) dias, efetue o levantamento dos créditos que a Administração Pública detém junto ao Consórcio Metrosal por força da execução defeituosa do Contrato SA-01/1999, adotando as seguintes providências, dentre outras que entender pertinentes para resguardar a Administração Pública: 9.3.1. atualizar o quadro que integra o item "c" do seu expediente "OF. DIPRE No 150/2018" quanto aos itens relacionados ao Contrato SA-01/1999 e, no caso de ainda não ter havido anuência da concessionária às decisões tomadas pela CTB quanto ao atendimento aos pleitos elencados nesse quadro, adotar a quantia pleiteada para efeitos do levantamento dos possíveis débitos do Consórcio Metrosal; 9.3.2. considerar as pendências apontadas nos relatórios elaborados pela empresa Metro de Madrid S.A. denominados "OBRA CIVIL E ARQUITETURA" e "SISTEMAS DE SUBESTAÇÕES, LINHA AÉREA E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA", indicando as providências adotadas (correção pelo Metrosal, correção pela concessionária, ressarcimento à concessionária, inclusão no encontro de contas do Metrosal, entendimento de que a correção é desnecessária etc.); 9.3.3. incluir os superfaturamentos quantitativos indicados no documento "Relatório de Situação Atual - Tramo II", datado de novembro/2012, de autoria do consórcio supervisor Engevix/UFC, peça mencionada no item "h" do expediente "OF. DIPRE No 150/2018"; 9.4. tornar insubsistentes as determinações constantes dos subitens 9.3.3.8 e 9.3.3.9 do Acórdão 1651/2019-TCU-Plenário ; 9.5. informar à Companhia de Transportes do Estado da Bahia - CTB e às empresas que integram o Consórcio Metrosal que, mesmo procedendo-se ao levantamento dos créditos que a Administração Pública detém junto ao Consórcio Metrosal por força da execução defeituosa do Contrato SA-01/1999, a redução da garantia de execução contratual, por se encontrar estritamente vinculada à aceitação do Contrato SA-01, somente poderá ser reduzida após este Tribunal deliberar acerca da resolução das pendências elencadas nos itens 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3 e 9.1.4 do Acórdão 1.847/2013-TCU-Plenário, e 9.6. dar ciência deste acórdão à Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB), à Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), às empresas integrantes do Consórcio Metrosal e à Concessionária Companhia do Metrô da Bahia.